Tribunal: TJDFT
Processo: 0717215-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. CADASTRO INDEVIDO EM SÍTIO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. SEM ACESSO PÚBLICO. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. PROPORCIONAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. A prescrição atinge a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado, fato que impede a sua exigibilidade judicial ou extrajudicial, embora se reconheça a persistência da obrigação natural.

2. A anotação da dívida prescrita no sítio ‘Acordo Simples’ é restrita ao usuário, mediante a utilização de senha e não havendo publicidade dos dados.

3. Os elementos dos autos demonstram que não houve negativação do consumidor, ainda que reconhecida a influência da dívida prescrita no credit score do consumidor.

4. Ausente demonstração de negativação indevida ou de dano concreto à imagem ou à reputação, não há que se falar em dano moral.

5. Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015.

6. Recurso conhecido e desprovido.